Tribunal: CARF
Processo: 10111.721473/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10111.721473/2016-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.695 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
CHEN JIANWEI - ME E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 22/12/2011, 26/01/2012
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. DANO AO
ERÁRIO.
PENA
DE
PERDIMENTO.
MULTA
SUBSTITUTIVA.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. COMPROVAÇÃO.
Demonstrado o acontecimento de importação de mercadorias por pessoa
interposta, ocultando o real adquirente na Declaração de Importação, resta
configurada a ocorrência de dano ao Erário, punível com a pena de perdimento
das mercadorias, nos termos do § 1o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76.
Considerando que as mercadorias não foram localizadas em face de terem sido
consumidas ou revendidas, cabível a aplicação da multa substitutiva
equivalente ao valor aduaneiro prevista no §3o do mesmo art. 23.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros João José Schini Norbiato e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente o Conselheiro Renan Gomes Rego, substituído
pelo Conselheiro Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10111.721473/2016-16
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.695 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721473/2016-16

Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
De acordo com o que consta nos autos, a empresa PORTO BRASIL INDÚSTRIA COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ no 05.433.530/0001-47, atuou como
importadora interposta da empresa CHEN JIANWEI – ME, CNPJ n° 06.097.163/0001-
10, que teve ocultada a sua condição de real adquirente de mercadorias estrangeiras.
Observou a fiscalização a prática da infração disciplinada pelo artigo 23, inciso V, do
Decreto-lei no 1.455/1976, para a qual está prevista a aplicação da pena de perdimento
às mercadorias, nos termos do § 1o do mesmo artigo, incluído pela Lei no 10.637/2002.
Todavia, tendo em vista a impossibilidade de apreensão dos bens importados, o
perdimento foi convertido em multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias, nos
termos do artigo 23, § 3°, do mesmo Decreto-lei, com a redação dada pela Lei no
12.350/2010.
A autuação totalizou R$ 76.185,48.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 07 a 61, anexo ao auto de infração,
os seguintes fatos foram determinantes para a autuação:  No procedimento de fiscalização fo
11762.720028/2015-56 restou comprovado que a empresa PORTO BRASIL INDÚSTRIA
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. registrou no sistema SISCOMEX
inúmeras importações por conta própria visando ocultar os reais adquirentes das
mercadorias;  Restou evidente a sua incapacidade operacional, bem como a ausência de rec
para realização das operações de comércio exterior declaradas;  As mercadorias adquiridas n
assadas imediatamente após o
desembaraço aduaneiro para as reais adquirentes, as empresas ocultadas;  A contabilidade da
disso, sua conta “Caixa”, em diversos momentos, apresenta saldo credor, configurando
a utilização de recursos não contabilizados;  Ficou demonstrado que a empresa CHEN JIAN
mercadorias acobertadas pelas Declarações de Importação (DI) no 11/2426361-8,
registrada em 22/10/2011, e no 12/0164385-8, registrada em 27/01/2012, nas quais
figura como importador e adquirente a PORTO BRASIL;  As notas fiscais de saída dessas merc
das DI, com baixo valor agregado;  Ainda para essas DI, a PORTO BRASIL não apresento
u contrato de câmbio ou outra
comprovação da efetiva transferência dos recursos empregados no pagamento das
mercadorias;  A empresa CHEN JIANWEI não possui habilitação para operar no comércio exte
inclusive, já foi autuada em outra oportunidade por realizar importações por meio de
interposta pessoa;  Concluiu a fiscalização pela ocorrência da infração capitulada pelo artigo
V, do Decreto-lei no 1.455/1976, em razão de importações fraudulentas, motivo pelo qual
foram autuadas solidariamente as empresas CHEN JIANWEI – ME, PORTO BRASIL
INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., e LUCTEL
COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA. – ME (sócia da empresa PORTO BRASIL),
CNPJ no 08.705.363/0001-34, e os empresários CHEN JIANWEI, CPF no 229.537.518-
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.695 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721473/2016-16

58 e FÁBIO MARTINS DA SILVA (sócio da empresa PORTO BRASIL), CPF no
096.503.997-80.
A empresa CHEN JIANWEI - ME, pela via postal, foi cientificada da autuação em
03/10/2016 (fls. 238 e 239), todavia, não consta dos autos que a mesma tenha
apresentado impugnação.
A empresa PORTO BRASIL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA, em razão de mudança de endereço não informada à RFB, não pôde ser
cientificada da autuação pela via postal (fls. 246 a 249). Posteriormente, através de
Edital (fl. 250), afixado na unidade preparadora (Alfândega do Aeroporto Internacional
de Brasília/DF), foi cientificada da autuação em 09/11/2016 (fl. 250), todavia, não
consta dos autos que a mesma tenha apresentado impugnação.
A empresa LUCTEL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA., pela via postal, foi
cientificada da autuação em 05/10/2016 (fls. 240 e 241), todavia, não consta dos autos
que a mesma tenha apresentado impugnação.
O empresário CHEN JIANWEI, pela via postal, foi cientificado da autuação em
03/10/2016 (fls. 242 e 243), todavia, não consta dos autos que o mesmo tenha
apresentado impugnação.
O empresário FÁBIO MARTINS DA SILVA, pela via postal, foi cientificado da autuação
em 07/10/2016 (fls. 244 e 245), tendo apresentado impugnação e documentos em
05/11/2016 (fls. 253 a 286). Alegou que:
Dos fatos.
1. Foi autuado solidariamente pela condição de administrador da empresa PORTO
BRASIL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.;
2. Nos termos previstos pela IN SRF no 228/2002, a referida empresa foi submetida à
fiscalização, com o intuito de verificar a ocorrência de ocultação dos reais adquirentes
das mercadorias que importou por conta própria;
3. Através do processo administrativo no 10111.721548/2013-16, concluiu a fiscalização
pela ocultação da real adquirente das mercadorias importadas através das Declarações
de Importação (DI) no 11/2426361-8, registrada em 22/10/2011, e no 12/0164385-8,
registrada em 27/01/2012, a empresa CHEN JIANWEI;
4. Entendeu a fiscalização que a empresa PORTO BRASIL não possuía recursos próprios
para arcar com os dispêndios das operações de comércio exterior que realizou. A
contabilidade apresentada para os anos de 2009 e 2010 evidencia registros fraudulentos
visando inflar a conta “Caixa”, com a finalidade de demonstrar que a empresa possuía
recursos suficientes para arcar com as suas transações;
5. Sustenta a fiscalização que nos anos de 2011 e 2012 a empresa mudou o seu modus
operandi, desistiu de mascarar sua contabilidade, assim, por diversas vezes, a conta
“Caixa” apresentou saldo credor superior a R$ 1.000.000,00, demonstrando que a
empresa teria usado “Caixa Dois” para efetuar seus pagamentos;
6. Para a fiscalização restou caracterizado o disposto pelo artigo 23, § 2o, do Decreto-lei
no 1.455/1976, culminando com a pena de perdimento das mercadorias, conforme
disposto pelo artigo 23, inciso V, do mesmo Decreto-lei. As omissões encontradas em
seus livros contábeis demonstrariam em tese que a PORTO BRASIL não registra suas
importações, não registra o pagamento de tributos incidentes sobre o comércio exterior,
envia as mercadorias diretamente a seus clientes, sem que elas transitem pelo registro de
estoque, comercializa suas mercadorias com prejuízo ou com baixo valor agregado,
registra vendas sem identificar os clientes, tudo com o objetivo de ocultá-los;
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.695 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721473/2016-16

7. Segundo a fiscalização, a PORTO BRASIL cedeu seu nome para ocultar as reais
adquirentes das mercadorias importadas entre 2011 e 2012, incorrendo assim na multa
de 10%, conforme determina o artigo 33 da Lei no 11.488/2007;
8. Ainda segundo a fiscalização, a empresa CHEN JIANWEI não possuía habilitação
para operar no comércio exterior. Os extratos bancários da sua conta no 05313-1,
agência no 811, Banco Itaú, não identificam os pagamentos referentes à aquisição das
mercadorias objeto das notas fiscais no 753, de 23/12/2001 e no 794, de 27/01/2012;
9. Como a empresa CHEN JIANWEI não mais estava de posse das mercadorias objeto
das citadas DI, a fiscalização aplicou ao caso o disposto pelo artigo 23, § 3o, do Decreto-
lei no 1.455/1976, convertendo a pena de perdimento em multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias importadas;
10. Concluiu o Fisco pela ocorrência de interposição fraudulenta, considerando que as
importações declaradas por conta da PORTO BRASIL, de verdade, foram financiadas
pela empresa CHEN JIANWEI;
Do mérito.
11. Discorreu sobre conceitos da importação por conta e ordem de terceiros;
12. Não foi esclarecido pela fiscalização se os valores aplicados nas DI em questão
tiveram como origem recursos da empresa CHEN JIANWEI ou se os recursos eram da
PORTO BRASIL, que realizou diversos empréstimos bancários;
13. Sem a comprovação de que a empresa CHEN JIANWEI possuía recursos em suas
contas bancárias, como ela poderia antecipar ou fechar câmbio para o pagamento das
mercadorias no exterior, bem como pagar as despesas relacionadas ao desembaraço?
Forçoso concluir que as mercadorias foram adquiridas pela empresa do impugnante
(PORTO BRASIL), que depois revendeu as mercadorias para a empresa CHEN
JIANWEI, recebendo os valores através de boletos bancários pagos na boca do caixa;
14. O fato de a mercadoria ter sido vendida na totalidade para um só cliente não indica
que esse consumidor tenha sido o responsável financeiro da importação. Não há
dificuldade em vender toda a mercadoria importada para uma mesma empresa;
15. Não há necessidade da existência de estoque para as mercadorias importadas;
16. Discorreu sobre conceitos da importação por encomenda. Afirmou que as
importações em questão não foram realizadas por encomenda;
17. Quanto ao prazo de venda de suas mercadorias importadas, explicou que, em razão
de cobranças bancárias, foi obrigada a vendê-las antes mesmo da nacionalização, além
disso, para facilitar a logística, as cargas seguiram diretamente à cliente CHEN
JIANWEI;
18. Discordou da existência de “Caixa Dois”, afirmou que a empresa havia realizado
diversos empréstimos bancários junto ao Itaú Unibanco S/A;
19. Não há nenhuma prova efetiva de que a empresa do impugnante foi usada para
ocultar a real beneficiária das importações;
20. A autuação sofrida e a multa aplicada não se justificam. Ou a empresa cedeu seu
nome para a realização de operação de comércio exterior de terceiro, portanto, estaria
sujeita ao pagamento da multa de 10% do valor aduaneiro, ou estaria sujeita à pena de
perdimento, pois sem essa distinção estaríamos admitindo a punição solidária do
adquirente e do importador, contrariando o preceituado no artigo 33 da Lei no
11.488/2007. Reproduziu legislação, acórdão proferido em Turma da Delegacia da
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.695 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721473/2016-16

Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO) e decisões do Poder Judiciário
Federal;
Dos pedidos.
21. Por fim, requereu pela improcedente do auto de infração em questão, em razão da
inexistência das acusações lançadas em seu escopo, conforme demonstrado no mérito,
mantendo-se apenas a multa prevista pelo artigo 33 da Lei no 11.488/2007, por ser
medida de inteira justiça.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado conforme ementa do
Acórdão no 16-78.498 a seguir transcrita:

Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 22/12/2011, 26/01/2012
DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À IMPORTAÇÃO POR CONTA E
ORDEM DE TERCEIROS. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MULTA
SUBSTITUTIVA.
Restando comprovada na Declaração de Importação a ausência de informação sobre a
real adquirente da carga importada, além da presença de recursos de terceiro na
operação, incontroverso o entendimento da fiscalização de ocorrência da infração
prevista pelo artigo 23, inciso V, do Decreto-lei 1.455/1976, considerada dano ao
Erário, punida com a pena de perdimento das mercadorias, nos termos do § 1o do mesmo
artigo, incluído pela Lei no 10.637/2002, ou com a multa equivalente ao respectivo valor
aduaneiro, caso elas não sejam localizadas ou tenham sido consumidas ou revendidas,
nos termos do seu § 3o, com a redação dada pela Lei no 12.350/2010.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, alegando, em síntese, o seguinte: 1) A fiscalização não
conseguiu comprovar que a empresa se utilizou de recursos da suposta adquirente final (CHEN);
2) A fiscalização não esgotou todos meios passíveis de fiscalização para checar a existência de
atividade comercial da empresa compradora; 3) Que realiza importação direta e não por
encomenda, por conta e ordem ou ocultação; 4) A fiscalização não logrou comprovar a ocultação
do real adquirente (autuada), nem que solicitou, indicou ou contratou os préstimos da empresa
Porto Brasil; e 5) Argumentos sobre a impossibilidade de a empresa Porto Brasil cumular o
recebimento da pena de perdimento aplicada com multa de cessão de nome prevista no art. 33 da
Lei no 11.488/07.
É o relatório.

Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.695 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721473/2016-16

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Destaque-se que somente o Responsável Solidário Sr. FÁBIO MARTINS DA
SILVA,
administrador
da
empresa
PORTO
BRASIL
INDÚSTRIA
COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (doravante denominada PORTO BRASIL),
apresentou Impugnação e, por conseguinte, Recurso Voluntário em face do acórdão de
impugnação.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre a aplicação da multa
equivalente ao valor aduaneiro pela conversão da pena de perdimento das mercadorias
submetidas a despacho aduaneiro de importação, efetuado com base nas Declarações de
Importação (DIs) nos 11/2426361-8 e 12/0164385-8. As referidas DIs foram registradas pela
PORTO BRASIL em 21/10/2011 e 27/01/2012, respectivamente, como importação direta.
Entretanto, de acordo com a fiscalização, ocorreu a ocultação do real adquirente nas Declarações
de Importação e, por conseguinte, o descumprimento da legislação aduaneira, em especial o art.
23, V e o §§1o e 3o do mesmo artigo, todos do Decreto-lei no 1.455/76.
Segundo a fiscalização, a ocultação da real adquirente das mercadorias, a empresa
CHEN JIANWEI – ME, CNPJ 06.097.163/0001-10, teria ocorrido em consequência do
procedimento fiscal realizado na PORTO BRASIL na qual foi lavrado o auto de infração
constante do processo no . No Termo de Verificação Fiscal da presente controvérsia (e-fls. 7 a
61) consta a seguinte informação sobre aqueles autos:
No referido processo (10111.721548/2013-16) comprovou a fiscalização que a empresa
PORTO BRASIL, em todas as suas importações registradas no Sistema Siscomex como
sendo por conta própria, oculta os reais adquirentes, financiadores e interessados.
Comprovou ainda que as importações foram efetuadas com o único intuito de repassar
as mercadorias para seus reais adquirentes, simulando operações que de fato não
ocorreram. A empresa não dispunha de estrutura econômico-financeira para fazer jus
aos dispêndios inerentes às importações próprias por ela efetuadas.
Dentre as Declarações de Importação tratadas no processo 10111.721548/2013-16
constam as de no 1124263618, de 22/12/2011, e de no 1201643858, de 26/01/2012, cujas
mercadorias foram compradas por CHEN JIANWEI, conforme consta nas notas fiscais
no 753 e 794.
Concluiu o referido processo que em relação aos anos de 2011 e 2012, em que foram
realizadas as importações cujas mercadorias foram compradas por CHEN JIANWEI, a
empresa PORTO BRASIL importou majoritariamente bolsas, malas, acessórios, artigos
de vestuário, materiais de construção e demais miudezas e que:
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.695 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721473/2016-16

- A totalidade das mercadorias adquiridas no mercado externo é repassada
integralmente para os reais adquirentes ocultos, com baixa agregação;
- Todos os registros contábeis das aquisições no mercado externo são registrados com
crédito diretamente na conta Caixa, a qual permanece com saldo credor durante todo o
período;
- A ocorrência de saldo credor na conta Caixa evidencia que as importações são na
verdade suportadas pelos reais adquirentes ocultos, uma vez que a empresa não
dispunha de saldo disponível para arcar com os custos das importações;
- A empresa não apresenta os Contratos de Câmbio correspondentes ao fechamento
cambial das aquisições no mercado externo, e, portanto, não comprova a efetiva
transferência dos recursos empregados naquelas operações;
6.1 – DOS ITENS 2 E 3 DO PROCESSO 10111.721548/2013-16
A seguir, a transcrição da contextualização e do expositivo do processo
10111.721548/2013-16, itens 2 e 3.
(...)
A PORTO BRASIL está situada no município de Porto Murtinho/MS, fronteira com o
Paraguai, e foi habilitada para operar no comércio exterior, no ano de 2005, tendo como
estimativa de importação (prazo seis meses) o valor CIF de US$ 880.000,00. No ano de
2006 a habilitação foi revista e a nova estimativa passou a ser de US$ 1.860.000,00.
Apesar do limite estabelecido, a empresa importou nos últimos seis meses do período
abrangido pela presente fiscalização, a saber de janeiro/2009 a janeiro/2012, atuando
como importador direto, o valor CIF US$ 3.346.186,13.
Além disso, o endereço comercial da empresa faz referência a apenas uma sala em uma
galeria no centro da cidade de Porto Murtinho/MS, o que é incompatível com o volume
importado. A título de informação, somente no ano de 2011, a empresa registrou 109
Declarações de Importação – DIs perfazendo um total CIF superior a R$ 5 milhões. A
empresa conta apenas com 01 (um) empregado registrado no final do exercício de 2011,
o Sr. Luiz Carlos Ovelar Filho (CPF no 238.015.811-87), residente em Campo
Grande/MS. No final de exercício de 2010 a empresa não possuía nenhum empregado
registrado.
Alia-se a isto a falta de capacidade econômico-financeira dos sócios. A empresa passou
por várias alterações em seu quadro societário desde a sua constituição, ano de 2002.
Atualmente tem como sócios o Sr. FABIO MARTINS DA SILVA (CPF no 096.503.997-80)
e a empresa CONSULT PARTICIPAÇÕES e ASSESSORIA LTDA (CNPJ no
08.705.363/0001-34. O Sr. FABIO MARTINS é sócio administrador e quotista
majoritário da empresa CONSULT, com 98% do capital social e reside no município de
Viana/ES. Já a empresa CONSULT está situada no município de Fundão/ES. No período
que abrange esta fiscalização, figuravam ainda como sócios da PORTO BRASIL o Sr.
ARIOVALDO ROSA (CPF no 666.057.848-04), residente no município de Guarulhos/SP
e o Sr. JOSE DOMINGOS KASSAR NETO (CPF no 216.447.278-03), residente no
município de São Paulo/SP. Conforme consta no Contrato Social da empresa e suas
alterações subsequentes (documentos nos autos), o Sr. JOSE DOMINGOS é o
responsável pelo maior aporte de capital na empresa PORTO BRASIL desde a sua
constituição, aportando um montante de R$ 1 milhão no ano de 2006. Não obstante, o Sr.
JOSE DOMINGOS dispunha de baixo patrimônio pessoal declarado (R$ 36.231,11 em
2006, excetuando-se cotas de empresas, dinheiro em espécie e empréstimos para PF e PJ
Ligadas), além de haver recebido rendimentos no ano de 2006 no valor de apenas R$
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.695 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721473/2016-16

190.000,00, provenientes de distribuição de lucros da própria PORTO BRASIL. Segue
abaixo quadro demonstrativo da movimentação financeira dos sócios nos últimos anos.
(...)
Apesar do alto volume de importações efetuadas pela PORTO BRASIL, todas elas
registradas como sendo por conta própria da empresa, este Termo demonstrará que a
PORTO BRASIL e seus sócios não dispõem de patrimônio e capacidade financeira
para sustentar suas operações próprias no comércio exterior o que evidencia que tais
operações sejam suportadas financeiramente por terceiros ocultos.
(...)
Conforme demostrou a fiscalização, restou clara a incapacidade operacional e a falta de
comprovação de recursos, por meio de documentação, da empresa PORTO BRASIL para
realização de suas operações no Comércio Exterior.
Em especial destaca-se que para as DIs 1124263618 e 1201643858, cujas mercadorias
foram compradas por CHEN JIANWEI, não foram apresentados contratos de câmbio
nem qualquer outra comprovação da efetiva transferência dos recursos empregados para
seu pagamento.
Para a DI 1124263618, a PORTO BRASIL apresentou cópia de processo interno de
importação, contendo extrato da DI, fatura comercial (invoice), romaneio de carga
(packing list), nota fiscal de entrada, comprovantes de despesas aduaneiras
(armazenagem, marinha mercante, frete internacional). A cópia do processo interno da
empresa PORTO BRASIL referente a DI 1124263618 consta como anexo deste auto.
Para a DI 1201643858, não foi apresentada qualquer FATURA COMERCIAL
(INVOICE), CONHECIMENTO DE CARGA e ROMANEIO DE CARGA (PACKING
LIST) ORIGINAIS (ou cópias autenticadas).
Para as DIs em questão, não foram apresentados recibos que evidenciassem o transporte
das mercadorias da saída do recinto alfandegado ao destino constante da Nota Fiscal de
Entrada, a saber, a sede da empresa PORTO BRASIL em Porto Murtinho/MS.
6.2 – DO ITEM 4.2 DO PROCESSO 10111.721548/2013-16
No item 4.2 do processo 10111.721548/2013-16 a fiscalização analisou de forma
abrangente as informações Contábeis-Fiscais das DIs registradas pela empresa PORTO
BRASIL em 2011 e 2012 (até 31/01/2012), período em que foram registradas as
Declarações de Importação 1124263618 e 1201643858, que estão sob a análise da
corrente fiscalização.
(...)
Tal como visto no item ‘3 – EXPOSITIVO DA FISCALIZAÇÃO’ deste Termo de
Verificação Fiscal, para as importações dos anos de 2011 e 2012 a empresa não
apresenta os Contratos de Câmbio firmados para pagamento dos valores envolvidos nas
aquisições de mercadorias no mercado externo, conforme intimada através do Termo de
Início de Fiscalização no 159/2012, mais precisamente em seu item ‘n)’. Esta fiscalização
demonstra que a fiscalizada teve todas as oportunidades necessárias para apresentação
de toda a documentação solicitada, documentação esta que deve ser mantida em sua
guarda e em boa ordem pelo prazo de 5 (cinco) anos, e que sua atitude mais uma vez
demonstra a sua intenção em ocultar suas operações e atividades ao Fisco Federal. A
não apresentação dos Contratos de Câmbio implica na não comprovação da efetiva
transferência dos recursos empregados em operações de comércio exterior e, por si só,
tipifica a interposição fraudulenta presumida, nos termos do § 2o do Art. 23 do
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.695 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721473/2016-16

Decreto-Lei no 1.455/76, c/c inciso V do mesmo artigo, acarretando na aplicação da
pena de perdimento das mercadorias ou aplicação de multa equivalente
(...)
Dessa forma, a fiscalização traz à tona os seguintes conhecimentos:
- A agregação bruta da empresa PORTO BRASIL para as importações em referência é
baixa, o que indica ela não ser a real adquirente dos produtos;
- As mercadorias importadas pela PORTO BRASIL e registradas como sendo de
importação própria da empresa são repassadas imediatamente para os seus clientes
finais. A Nota Fiscal de Saída é emitida um dia após o registro da Declaração de
Importação;
- A contabilidade registrada da empresa PORTO BRASIL é incoerente, não registrando
de forma adequada os eventos ocorridos. Lança as compras de mercadoria no exterior
com registro a crédito diretamente na conta Caixa, o que por si é uma impropriedade,
pois há pagamentos que devem ser feitos por via bancária. Ainda na conta Caixa são
demonstrados vários eventos do que se chama no Jargão da Contabilidade de “estouro
de Caixa”, o que evidencia a incapacidade financeira da empresa em arcar com suas
importações. A utilização de recursos não contabilizados pela empresa configura a
existência de “Caixa Dois” e é prova de que os recursos utilizados nas operações de
comércio exterior e na própria operação da empresa são de origem não comprovada.
No mesmo Termo de Verificação Fiscal destes autos a fiscalização discorre que a
empresa autuada (CHEN JIANWEI), adquirindo de um importador por conta e
ordem/encomenda, deveria ter atentado para alguns procedimentos próprios para esse tipo de
importação, o que não ocorreu. Ou seja, não possuía habilitação para operar no comércio exterior
como importador das mercadorias adquiridas do exterior via a empresa PORTO BRASIL.
A empresa autuada, ao ser fiscalizada, foi intimada a apresentar diversos
documentos, dentre eles extratos bancários que demonstrassem o pagamento efetuado pela
aquisição dos produtos objeto das citadas DIs e que foram entregues por intermédio das notas
fiscais nos 753 e 794 emitidas pela empresa PORTO BRASIL em 23/12/2011 e 27/01/2012,
respectivamente, bem como contratos, e-mails ou qualquer registro de negociação relacionados
àquelas notas fiscais. Contudo, apenas alguns extratos relacionados à conta bancária no 05313-1
da Ag. no 811 do Banco Itaú, nas quais havia uma movimentação de valores inferiores aqueles
constantes das citadas notas fiscais, ou seja, as quantias constantes daqueles extratos bancários
não seriam suficientes para arcar com as compras realizadas.
Neste sentido, em síntese, diante da não apresentação de documentos que
comprovassem a negociação e transferência de recursos pela autuada à empresa PORTO
BRASIL, bem como da ausência de capacidade financeira desta em realizar as operações de
comércio exterior praticadas, a fiscalização constatou “situações fáticas que se enquadrem em
qualquer uma das hipóteses de infrações aduaneiras caracterizadoras de dano ao Erário
Público, cabe sancionar as empresas com a aplicação da pena de perdimento das mercadorias
transacionadas, conforme exara o Artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/76, mais especificamente, o
seu inciso V em obediência ao comando vertido no §1o do artigo. No caso da não localização,
consumo ou revenda das mercadorias em questão será aplicada a multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, conforme dita o §3o”.
Os argumentos de defesa em primeira instância já foram expostos no relatório e,
ato contínuo, a DRJ preferiu decisão desfavorável à interessada iniciando seu voto com a
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.695 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721473/2016-16

reprodução de trechos do termo de verificação fiscal, especialmente aqueles relacionados aos
procedimentos de fiscalização na PORTO BRASIL e na CHEN JIANWEI, tal qual já exposto
neste voto. Relevante reproduzir o trecho do voto da decisão recorrida que analisou estes
procedimentos fiscais:
A característica principal da prática de interposição fraudulenta de terceiros, seja ela
real ou presumida, é a presença da empresa interposta que promove a ocultação do
sujeito passivo. A ilicitude da prática pode ser compreendida do seguinte modo: Quem
não possui capacidade econômico-financeira para importar está intencionalmente
exercendo o papel daquele que a possui, com o firme propósito de burla dos controles
aduaneiros, de modo que seja oferecida à tributação a pessoa interposta, importador de
direito, que se revela: i) desprovida de recursos para honrar a transação (acobertamento
do real sujeito passivo) ou; ii) que não consegue comprovar a sua origem lícita.
Enfim, diante da comprovação de que a PORTO BRASIL se utilizou de esquema
fraudulento para acobertar a real adquirente de mercadorias importadas, acertada a
conduta da fiscalização em promover a presente autuação, capitulada pelo artigo 23,
inciso V, do Decreto-lei no 1.455/1976. Como a CHEN JIANWEI – ME afirmou
formalmente que as mercadorias já haviam sido revendidas, restou à fiscalização aplicar
ao caso o disposto pelo artigo 23, § 3o, do mesmo Decreto-lei (fl. 49).
O voto condutor da decisão recorrida ainda confirma o entendimento apresentado
pela fiscalização no que concerne ao Modus operandi da importadora declarada, quais sejam: 1)
não obstante a incapacidade financeira da PORTO BRASIL, havia a transferência de todas as
mercadorias importadas por cada DI a um único cliente; 2) salvo pouquíssimas exceções, as
mercadorias declaradas como importações próprias eram repassadas no mesmo dia ou em dias
subsequentes (no presente caso as notas fiscais de entrada e de saída foram emitidas no mesmo
dia); 3) em todas as operações de revenda da PORTO BRASIL havia um baixo valor agregado às
importações
Diante da decisão de primeira instância, o responsável solidário apresenta seu
Recurso Voluntário com os seguintes argumentos: 1) A fiscalização não conseguiu comprovar
que a empresa se utilizou de recursos da suposta adquirente final (CHEN); 2) A fiscalização não
esgotou todos meios passíveis de fiscalização para checar a existência de atividade comercial da
empresa compradora; 3) Que realiza importação direta e não por encomenda, por conta e ordem
ou ocultação; 4) A fiscalização não logrou comprovar a ocultação do real adquirente (autuada),
nem que solicitou, indicou ou contratou os préstimos da empresa Porto Brasil; e 5) Argumentos
sobre a impossibilidade de a empresa Porto Brasil cumular o recebimento da pena de perdimento
aplicada com multa de cessão de nome prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07.
Antes de adentrarmos na análise do caso concreto, relevante destacar o que consta
da legislação aduaneira no que concerne a interposição fraudulenta.
A interposição fraudulenta é um ato no qual uma pessoa, física ou jurídica, se
interpõe entre a fiscalização aduaneira e o real adquirente da mercadoria, aparentando ser o
responsável por uma operação de importação, ocultando assim aquele que não pode ou não quer
promover a importação em seu próprio nome. A ocultação do real adquirente é um artifício
empregado para burlar controles aduaneiros e obrigações tributárias principais e acessórias.
A ocultação do sujeito passivo, ou real adquirente, é veementemente condenada
pela legislação aduaneira vigente, visto que através deste subterfúgio, além de outras práticas
ilícitas, as empresas podem intentar em:
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.695 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721473/2016-16

(i) não se submeter a procedimentos fiscais mais apurados de habilitação, os
quais têm o fito justamente de promover o combate preventivo à dissimulação de
intervenientes nas operações de comércio exterior através da verificação de
indícios de interposição fraudulenta, seja por vícios na constituição da empresa ou
pelo uso de recursos de terceiros interessados em ocultar suas operações do
controle aduaneiro visando quaisquer objetivos, seja pela lavagem de dinheiro,
evasão de divisas ou desoneração de exigências fiscais. Destarte, o interessado
pretende não ser submetido à apurada análise fiscal pela Autoridade Tributária
responsável por verificar a regularidade e consistência das informações prestadas,
aferir a capacidade operacional e financeira da pessoa jurídica e avaliar a
capacidade empresarial e econômica dos sócios quanto ao objeto e capital
societários;
(ii) interferir na avaliação do risco da operação (parametrização das DI),
mensurada em função do perfil e histórico cadastral dos intervenientes aduaneiros
envolvidos;
(iii) transgredir obrigações tributárias principais e acessórias;
(iv) não figurar como contribuinte “equiparado a industrial” para evitar a
incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados nas operações
subsequentes; e
(v) resguardar seu patrimônio e sua reputação sem sofrer reflexos de ordem
tributária, civil e penal, haja vista a constituição de empresa “laranja” para clara
pretensão de fraudar”.
Importante ressaltar, ainda, que é perfeitamente possível, à luz da legislação
aplicável, que terceiro se utilize regularmente da figura de um importador para obter produto
importado no mercado interno, registrando essa condição de forma transparente na DI e sem
interferir na avaliação do risco da operação, mensurada em função do perfil e histórico cadastral
dos intervenientes aduaneiros envolvidos.
A legislação prevê duas formas de identificar o terceiro (real comprador no
mercado interno) responsável pela importação: modalidade de "importação por conta e ordem de
terceiros" e modalidade de “importação por encomenda”. Ou seja, não ocorrendo uma destas
modalidades de importação fica caracterizada a situação em que o real comprador no mercado
interno obteve a nacionalização do bem por intermédio de um importador interposto.
Ou seja, a infração “ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou
do responsável pela operação” se configura quando há declaração de importação registrada no
Siscomex em nome de pessoa que não é a real responsável pelo ingresso da mercadoria em
território nacional, quando restar ocorrida a importação direta.
A legislação aduaneira tipificou a conduta de dano ao erário com a pena de
perdimento de mercadorias em virtude da ocultação do real sujeito passivo em operações de
importação e exportação no inciso V do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76 que assim dispõe:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.695 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721473/2016-16

V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Diante desta determinação legal, verifica-se a prática de interposição fraudulenta
de terceiros sob duas formas: presumida ou comprovada.
A interposição fraudulenta presumida é identificada quando a empresa
importadora não procede a operação para ela própria, tendo em vista a ausência de comprovação
da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na operação. Ou seja,
constatada presunção legalmente estabelecida no § 2o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/1976,
configura-se a interposição fraudulenta e aplica-se o perdimento (ou a multa que a substitui).
Relevante destacar que neste caso o ônus probatório recai sobre importador em demonstrar a
origem, disponibilidade e transferência dos recursos.
Já na interposição fraudulenta comprovada a Fiscalização deve apresentar
elementos probatórios com vistas a demonstrar que ocorreu uma operação de importação
acobertando um terceiro que se constitui no real beneficiário da operação. Ou seja, é
necessário que as condutas realizadas pelas empresas envolvidas se subsumam à tipificação
legal contida no inciso V e §3o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76. Com isso, demonstrada a
interposição, aplica-se a pena de perdimento (ou a multa que a substitui). Repare que aqui o
ônus probatório recai sobre a autoridade fiscal com a indicação de elementos probatórios
suficientes para atestar a conduta que configura a interposição fraudulenta de terceiros.
De volta ao caso concreto, adentremos aos argumentos apresentados em sede de
Recurso Voluntário pelo solidário Fábio Martins da Silva.
No que concerne ao primeiro argumento, de que a fiscalização não conseguiu
provar que os recursos saíram da adquirente final, qual seja, a empresa autuada CHEN
JIANWEI, de fato, em parte, a Recorrente possui razão. Entretanto, durante o procedimento
fiscal aberto nas empresas CHEN (autuada) e PORTO BRASIL (importadora ostensiva),
verificou-se não haverem sido apresentados documentos que demonstrassem a operação de
compra pela CHEN dos produtos constantes das notas fiscais nos 753 e 794 emitidas pela
empresa PORTO BRASIL em 23/12/2011 e 27/01/2012. Também não houve por parte da
PORTO BRASIL a comprovação com documentos hábeis e idôneos da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados na operação de importação daquelas mercadorias quando
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.695 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721473/2016-16

dos procedimentos de auditoria desencadeados no referido importador e responsável solidário.
Destaque-se que a fiscalização, na análise dos documentos contábeis apresentados, verificou que
havia, dentre outras irregularidades, o “estouro da Conta Caixa” onde foram identificados saldos
credores desta conta a partir de 02/07/2011. Ou seja, quando do registro das operações de
importação procedidas pela empresa em sua contabilidade, verifica-se insuficiência de saldo para
fazer jus aos dispêndios incorridos na aquisição das mercadorias oriundas do exterior. Relevante
acrescentar que a fiscalização identificou que não há nenhuma contabilização destas operações
nas respectivas contas de bancos registradas na contabilidade. Neste sentido, entendo que, diante
da ausência de capacidade financeira para honrar com seus compromissos, diante da
transferência da totalidade das mercadorias objeto das respectivas DIs para a empresa autuada
bem como da não apresentação pelas empresas autuada (real adquirente) e solidária (importador)
dos documentos capazes de demonstrar os respectivos pagamentos das operações de compra e
venda das mercadorias por intermédio das notas fiscais nos 753 e 794, a empresa autuada é de
fato a real adquirente das mercadorias oriundas do exterior constantes das DIs nos 1124263618 e
1201643858.
Já em relação ao segundo ponto, referente ao não esgotamento de todos meios
passíveis de fiscalização para checar a existência de atividade comercial da empresa compradora,
entendo desnecessária a presença da autoridade fiscal no estabelecimento da CHEN. Havendo as
devidas intimações com a apresentação de documentos deficitários, não havendo respostas aos
questionamentos de ambos os fiscalizados de forma satisfatória bem como da simples resposta
de que o proprietário da empresa CHEN é estrangeiro e possui dificuldade com a língua
portuguesa são informações suficientes para que a fiscalização possa adotar as conclusões
apresentadas, especialmente em virtude dos elementos e fatos descritos no parágrafo anterior.
Afirma ainda a Recorrente que não há impeditivo legal para que se possa efetuar a
importação e, antes mesmo do produto chegar, efetuar a sua comercialização diante da facilidade
dos meios de comunicação hoje disponíveis para proceder desta forma. Apesar de a Recorrente
não estar errada, este foi apenas um dos elementos (indícios) que se utilizou a fiscalização para
corroborar a conclusão a que chegou de que houve uma interposta pessoa nesta operação de
importação. Destaque-se que há um conjunto de informações e documentos relevantes que
levaram à fiscalização concluir que houve a interposição de terceiros, do qual eu concordo.
A Recorrente destaca ainda que a fiscalização não logrou comprovar a ocultação
do real adquirente (autuada), nem que solicitou, indicou ou contratou os préstimos da empresa
PORTO BRASIL. De fato não há um documento específico que comprove a efetiva contratação
da empresa PORTO BRASIL por parte da empresa autuada. Entretanto, no meu entendimento,
além das informações já apresentadas, há ainda uma situação que reputo relevante para o
presente processo, qual seja, a integralidade das mercadorias objetos das DIs nos 1124263618 e
1201643858 foram enviadas à empresa autuada por intermédio das notas fiscais nos 753 e 794,
respectivamente, na mesma data do desembaraço aduaneiro.
Por derradeiro, a Recorrente argumenta sobre a impossibilidade de a empresa
PORTO BRASIL cumular o recebimento da pena de perdimento aplicada com multa de cessão
de nome prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07. Destaque-se que nestes autos há apenas a
aplicação da multa substitutiva da pena de perdimento aplicada à empresa CHEN JIANWEI, não
tendo sido aplicada a multa por cessão de nome neste processo. A empresa PORTO BRASIL
(importador) foi aqui arrolada como responsável solidário.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.695 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721473/2016-16

Relevante registrar que a questão afeta a cumulação da penalidade prevista no art.
23, inc. V, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/76 com a de cessão de nome estabelecida pelo art. 33 da
Lei no 11.488/07 já foi pacificada no âmbito deste Tribunal Administrativo através da Súmula
CARF no 155, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 155
A multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 não se confunde com a pena de
perdimento do art. 23, inciso V, do Decreto Lei no 1.455/76, o que afasta a aplicação da
retroatividade benigna definida no art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional.

Conclusões
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 363
DF CARF MF
Original